Tribunal: TJPA
Processo: 0802211-14.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802211-14.2020.8.14.0000

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM, CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA A PARLAMENTARES SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE E DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 20.293/2017, do Município de Santarém, sob fundamento de afronta aos arts. 37, XXI, e 39, § 4º, da Constituição Federal. Alegação de ausência de eventualidade das despesas indenizáveis e de inobservância das regras de licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a instituição de verba indenizatória a vereadores sem observância dos critérios de eventualidade das despesas e dos princípios da contratação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A criação de verba indenizatória é admitida para ressarcimento de despesas eventuais inerentes ao mandato parlamentar, vedada sua utilização para despesas habituais ou permanentes, sob pena de desvirtuamento de sua natureza.
4. A Lei Municipal n.º 20.293/2017 não exige a comprovação de eventualidade das despesas e não impõe controles eficazes sobre a aplicação dos recursos, além de permitir o ressarcimento de despesas que configuram contratações contínuas e não eventuais.
5. Violação dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da obrigatoriedade de licitação (art. 37, XXI, da CF/88) e afronta à regra da remuneração em parcela única (art. 39, § 4º, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional lei municipal que institui verba indenizatória a vereadores sem assegurar a natureza eventual das despesas e sem observância das regras constitucionais de licitação e de remuneração exclusiva por subsídio.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rômulo José Ferreira Nunes .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da Lei Municipal n.° 20.293/2017, publicada pelo Município de Santarém, que dispõe sobre a verba indenizatória para o exercício da atividade parlamentar e dá outras providências.

O Ministério Público do Estado do Pará, no bojo da inicial, argumenta que é possível o pagamento de verba indenizatória a parlamentar com escopo de compensar em razão de despesas realizadas pessoalmente no desempenho de suas atribuições.

Todavia, a inexistência de restrições quanto à habitualidade de tais despesas contraria o caráter eventual da verba indenizatória, passando a configurar remuneração direta, violando o que preceitua o art. 39, §4º da Constituição Federal.

Ademais, pondera que não sendo uma despesa eventual tem-se violação da regra licitatória.

Em decisão monocrática fora concedida medida cautelar (Id. 3013757).

A Câmara Municipal de Santarém apresentou recurso de Agravo Interno (Id. 3348086) e informações quanto ao objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Id. 3348091).

Em decisão monocrática indeferi a petição inicial da presente demanda (Id. 9088993). Contudo, após interposição de recurso de Agravo interno, realizei juízo de retração, dando seguimento ao processo (Id. 16957347).

Conforme certidão de Id. 1729388, verifica-se que o Município de Santarém e a Câmara Municipal de Santarém foram cientificados da presente demanda.

É o relatório necessário.

À Secretaria Judiciária para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Incialmente, devo consignar a legitimidade do Procurador Geral de Justiça quanto à propositura da presente (Art. 162, III, da Constituição Estadual).

Considerando a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, passo ao imediato julgamento do mérito da demanda.

O Ministério Público do Estado do Pará, por seu Procurador Geral de Justiça, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob o fundamento de que a Lei n.º 20.293/2017, do Município de Santarém, estaria em contrariedade ao que disciplina a Constituição Federal, pois, apesar de ser lícito o pagamento de verba indenizatória ao parlamentar, não há restrições na norma quanto à habitualidade das despesas, contrariando o caráter eventual da verba indenizatória, e assim estaria violando o que disciplina o art. 39, §4º da Carta Magna.

Nesse condão, diz que também há violação ao que disserta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, vez que não estaria se observando a regra de realização de procedimento licitatório.

Pois bem. Diante das informações constantes nos autos, é possível averiguar que a norma municipal instituiu VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIEPA, para custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar.

Sobre a temática, tem-se que é viável a instituição de parcela indenizatória com escopo de ressarcir aos parlamentares os valores gastos eventualmente em razão da função. Todavia, para que haja regularidade no pagamento de valores dessa natureza, devem ser atendidos parâmetros, para que não tenha caráter remuneratório e que não represente contratação de serviço de forma indevida.

O Art. 3º da Lei Municipal indica as despesas que são indenizáveis. Veja:

Art. 3º São indenizáveis, em razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar, as seguintes despesas:

I – locação eventual de imóvel, e despesas a ele concernentes, tais como móveis e equipamentos para realização de eventos, que justificadamente, não possa ser realizado nas dependências da Câmara Municipal;

II – combustível, com veículos, lanchas e barcos locados, próprios ou cedidos ao vereador;

III – promoção e participação em eventos;

IV – divulgação e ações do mandato parlamentar;

V –locação e fretamento de veículos, lanchas e barcos;

VI – Despesas com telefonia móvel, limitada a um aparelho em nome do vereador;

VII – passagens, hospedagem e alimentação, que não possam ser fornecidas pela Câmara Municipal e de forma que não seja acumulável com o recebimento de passagens e diárias.

VIII – assinatura de publicações, periódicos e clippings;

IX – serviços postais

vedada a aquisição de selos.

No art. 4º foram estabelecidas vedações:

Art. 4º Não serão objeto de ressarcimento por meio de verba indenizatória as despesas referentes a:

I – Serviço técnicos profissionais de consultoria, assessoria e pesquisa prestados por servidor ou empregado da Administração Pública do Município de Santarém;

II – Locação de bens móveis, imóveis e equipamentos, bem como a aquisição de bens e a contratação de serviços de:

a)

Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim de Vereador até o terceiro grau;

b)

Empresa em que o Vereador ou pessoa prevista na alínea “a” deste inciso seja sócio-proprietário, controlador ou diretor;

III – aquisição de material permanente, assim considerado o de vida útil superior a dois anos;

IV – divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar que caracterize campanha eleitoral;

V – divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar nos três meses que antecederem as eleições em que:

a)

O vereador seja candidato a outro cargo;

b)

O cargo de vereador esteja em disputa, independentemente de o parlamentar estar ou não concorrendo as eleições.

Considerando tais disposições da norma municipal, é possível averiguar que houve a edição de norma municipal para garantir o exercício da atividade parlamentar, possibilitando o reembolso de despesas.

Todavia, é de fácil constatação que a norma esteve atenta a gerar limitações para evitar contratações de servidores públicos municipais, de parentes dos parlamentares e empresas do próprio parlamentar, mas não houve preocupação em limitar os gastos para questões eventuais, ou seja, circunstâncias que resultam de excepcionalidade e imprevisão, o que de possivelmente não demandaria a realização de procedimento licitatório.

Ademais, não houve preocupação normativa de exigir a comprovação ou o controle dos bens e/ou serviços terem sido utilizados somente para o estrito exercício das funções legislativas.

Impende consigna que o Tribunal de Contas do Município exarou manifestação quanto à inadequação da norma, o que corrobora com o reconhecimento da inconstitucionalidade.

Nesse condão, é evidente que a norma municipal, ao gerar o direito de percepção de valores que não atendem aos critérios de eventualidade e as regras de contratação da administração pública, desvirtua a natureza indenizatória da parcela e, consequentemente, viola aos termos do art. 37, XXI e art. 39, §4º da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(...)

Art. 39 (...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Ante o exposto,
ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado nesta ação direta para declarar, com efeito
ex tunc
, a inconstitucionalidade da
Lei Municipal n.º 20.293/2017, do Município de Santarém, que institui a verba indenizatória para o exercício da atividade parlamentar e dá outras providências

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2025